Tribunal: TJES
Processo: 5035885-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035885-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO ROBERTO FURTADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035885-50.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO:
PAULO ROBERTO FURTADO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CONDUTOR NÃO NOTIFICADO. AR NÃO ENCONTROU ENDEREÇO. ENDEREÇO CORRETO NO CADASTRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulatória ajuizada por PAULO ROBERTO FURTADO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora alega que não foi notificada acerca da aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, decorrente da lavratura do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº BA00025615. Aduz que se encontra prejudicado no exercício de seu direito de trabalhar, pois é vendedor e sem poder dirigir tem grave dificuldade para sua locomoção.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade do AIT BA00025615 e do PSDD 2021-3HP3G e JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 7935103, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que expediu as notificações para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito. Aduz que eventual mácula no processo administrativo de trânsito decorrente da lavratura de auto de infração de trânsito, por ausência ou vício na notificação, somente afeta a fase do processo administrativo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em exame, o recorrente argumenta que o processo se deu de forma regular, alegando que, de acordo com as regras de procedimento dos correios, a expressão “Não Procurado/Ausente” é utilizada quando por três vezes o carteiro vai ao endereço indicado e não encontra qualquer pessoa que possa assinar o aviso de recebimento.

Todavia, o art. 282, §1º do CTB, diz o seguinte:

“Art. 282.

(...)

§1º A notificação devolvida por
desatualização do endereço do proprietário do veículo ou recusa em recebê-la
será considerada válida para todos os efeitos.”

Nada obstante,
a informação constante no AR é “não procurado/ausente”, ou seja,
não é uma das hipóteses previstas no artigo acima
, visto que o endereço cadastrado pelo autor no DETRAN é o mesmo de seu comprovante de residência juntado aos autos, e a informação prestada pelos correios de que não foi procurado/ausente não pode ser considerada desatualização do endereço.

No mesmo sentido, o artigo 282 do CTB dispõe que a notificação do infrator deve se dar por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade, e, no caso em apreço, não vislumbro que tenham sido esgotados os meios de notificar o condutor.

Ademais, em relação ao pleito do recorrente de indicação se o ato precisa ser repetido ou retificado, a sentença
foi clara ao declarar a nulidade do processo administrativo.
Contudo, não consta declaração de nulidade das infrações que ensejaram ao processo administrativo, com isso, cabe ao recorrente diligenciar conforme os ditames legais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)